Tribunal: TJES
Processo: 5003791-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003791-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença proferida em sede de execução fiscal que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, em razão do não recolhimento das despesas necessárias para realização da citação por meio de oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas processuais relativas à citação, nos termos do §1º art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual não configura abandono de causa e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte autora, conforme interpretação sistemática dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, combinados com O §1º.

4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na hipótese de ausência de citação válida em razão de omissão da parte exequente quanto ao recolhimento das custas necessárias, a extinção do processo é legítima e prescinde de intimação pessoal (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO).

5) A falta de recolhimento das custas para a realização de citação por oficial de justiça caracteriza ausência de pressuposto de validade processual e autoriza a extinção sem resolução do mérito. Precedente TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual não exige a intimação pessoal da parte, inclusive da Fazenda Pública.

2. A falta de recolhimento de despesas necessárias à realização da citação por oficial de justiça configura hipótese legítima de extinção do processo, nos termos do inciso
IV do
art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, § 1, incisos III e IV do art. 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000989-73.2021.8.08.0037, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de intimação pessoal do Município apelante, na forma do §1º do art. 485 do CPC, na hipótese em que a execução fiscal é extinta em razão do não recolhimento, pela parte exequente, das despesas necessárias à realização da citação por meio de oficial de justiça.

Pois bem. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual não exige a intimação pessoal da parte, porquanto não cuide de hipótese de abandono da causa.

Isso se justifica, porque a interpretação sistemática dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, à luz do §1º do mesmo dispositivo, evidencia que apenas a extinção por abandono impõe a intimação pessoal como condição de validade da decisão extintiva.

Assim, nas hipóteses de ausência de citação válida, em razão de omissão do autor quanto ao fornecimento de meios adequados ou à adoção de providências exigidas pelo juízo para o cumprimento do ato, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a extinção é legítima, sem necessidade de nova intimação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC IAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).
3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Desse modo, correta a sentença, pois, consoante precedente da egrégia 2ª Câmara desta Corte,
“[a] citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que o não recolhimento do importe necessário à citação por oficial de justiça enseja realmente a extinção sem resolução do mérito”
. (TJES, Número do processo: 5000989-73.2021.8.08.0037; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13/Jul/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões